Tribunal: TJMT
Processo: 1024930-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024930-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELISSA CAROLINE THURNER DA SILVA - CPF: 025.448.951-60 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL – INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO AO DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL - MERO DISSABOR -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A cobrança de valores por serviço não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida, como bem fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024930-90.2022.8.11.0041

APELANTE: MELISSA CAROLINE THURNER DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MELISSA CAROLINE THURNER DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c. Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no
1024930-90.2022.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A,
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na inicial, declarou a inexistência do débito e a retirada do nome da parte autora de plataforma de renegociação, acerca do contrato de no. 7880806 e afastou a indenização por danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, contudo, registrou que, fica a parte da autora com a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
o magistrado julgou improcedente o pedido de indenização, sob o fundamento que a situação vivenciada pela parte autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, contudo, afirma que, equivocada a fundamentação que levou a improcedência do pedido, posto que o caso não se trata de mera cobrança indevida, uma vez que restou incontroverso nos autos a ausência de contratação de limite de cheque especial” (sic)
.

Assevera que “
o banco apelado não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, a contratação de cheque especial e a utilização de seu limite” (sic).

Declara que “
a falha na prestação dos serviços é patente. A situação vivenciada pela apelante ultrapassa a esfera de situações incomodas do dia a dia, considerando a falta de segurança com que seus dados foram utilizados para contratação de operação de crédito do qual não consentiu”
.

Enfatiza que
“embora a apelante não tenha contratado, tampouco utilizado, o banco inseriu dívida no valor de R$3.599,73 (três mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), em plataformas de cobranças”.

Complementa que
“é de notório conhecimento os juros altos do cheque especial, e a “bola de neve” que a dívida pode se tornar, portanto, é evidente a sensação de angústia, insegurança e impotência da autora”

Mensura que “
a sentença a quo utilizou a fundamentação que a parte autora não teve seu nome negativado no cadastro público do SPC/SERASA, no entanto, afirma que, a ausência de restrição não é permissiva para que o apelado pratique ato ilícito contra a consumidora e não receba punição diante dos atos cometidos” (sic)
.

Discorre que
“no presente caso, estão presentes todos os pressupostos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam o ato ilícito, o dano e o nexo causal, devidamente demonstrados na petição inicial e nos documentos trazidos aos autos, além do que, a caracterização do dano moral é devida diante da falha na prestação do serviço” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais (Id. 201280404).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 201280406)

Houve o recolhimento do preparo no id. 201388166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
MELISSA CAROLINE THURNER DA SILVA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, não possuir relação jurídica com a parte requerida, porém, está sendo cobrada através de e-mails e plataformas de negociação, por um débito referente ao contrato de n.o 7880806, no valor de R$ 3.599,73 (três mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos) com vencimento em 11/03/2018, o qual afirma desconhecer.

A par desses argumentos, requer em sede de tutela de urgência, para que a parte requerida suspenda as cobranças referente ao citado débito, sob pena de multa. No mérito, pugna pela

procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência da dívida, e que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas de sucumbência.

Inconformada, a parte autora/apelante insurge-se sob o argumento de que a sentença
a quo
utilizou a fundamentação de que a parte autora não teve seu nome negativado no cadastro público do SPC/SERASA, no entanto, afirma que, equivocada a fundamentação que levou a improcedência do pedido de danos morais.

Afirma que o caso não se trata de mera cobrança indevida, uma vez que restou incontroverso nos autos a ausência de contratação de limite de cheque especial, o que configura falha na prestação dos serviços, configurando, por consequência o dano moral, requerendo a reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. A controvérsia dos autos limita-se à ocorrência dos danos morais em razão da realização de débitos não autorizados na conta da autora.

Cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Pois bem. S
abe-se que para a configuração do dever de indenizar é necessária a presença dos pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil: conduta ilícita, dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade. Todavia, quando a relação das partes configura-se como de consumo, tal qual no caso dos autos, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Sucede que a responsabilidade objetiva funda-se na teoria do risco do empreendimento, a qual dispõe que todo aquele que exerce alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa.

Aliás, não bastassem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não se pode olvidar que o STJ editou o Verbete Sumular 479, segundo o qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Em relação à indenização por dano moral, tem-se que a simples cobrança indevida de débito não prescrito não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo da parte, quando existente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

É de sabença que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Ocorre que, no caso em testilha, não existe qualquer demonstração de que tenha ocorrido o dano moral, isso porque, mesmo que se tenha presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação do prejuízo na esfera extrapatrimonial.

Aliado a isso, segue entendimento do STJ de que
“não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.21.09.2020).

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA “ABAMSP” – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC
. A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória
.
” (TJ-MT - AC: 10002851720198110005, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.
A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, o nexo causal entre a conduta do agente e os danos sofridos pelo consumidor
”
.(TJ-MT 10015584220168110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021
).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Logo, sem reparos a sentença que afastou a indenização por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência,
majoro
os honorários na fase recursal, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante da sucumbência recíproca, contudo, resta suspensa a cobrança de tal exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024